Tribunal: TJBA
Processo: 8051052-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051052-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO

AGRAVADO: JOAO ROBERTO PEDREIRA

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de cumprimento de sentença promovido por João Roberto Pedreira. O juízo de origem julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, através da qual, dentre outros comandos, considerou válida a intimação do executado por meio de seu advogado, afastando a aplicação da Súmula 410 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se é necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa cominatória decorrente de descumprimento de obrigação de fazer, conforme previsto pela Súmula 410 do STJ.

III. Razões de decidir
3. A Súmula 410 do STJ exige a prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer.
4. O art. 513, §2º, I, do CPC/2015 prevê a intimação pelo Diário da Justiça na pessoa do advogado, mas a jurisprudência do STJ reafirma a necessidade de intimação pessoal para ciência inequívoca do devedor quanto às consequências do descumprimento.
5. A ausência de intimação pessoal do executado configura cerceamento ao direito do devedor de ser efetivamente informado sobre os prazos e consequências do descumprimento da decisão judicial, comprometendo a eficácia da medida coercitiva.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reconhecer a invalidade da intimação realizada apenas ao advogado do devedor, ora agravante, e determinar a necessidade de intimação pessoal.
Tese de julgamento: "1. É imprescindível a intimação pessoal do devedor para a exigibilidade de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer. 2. A intimação exclusivamente por meio do advogado é insuficiente para tal finalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8051052-44.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
JOAO ROBERTO PEDREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA